Tribunal: TCU
Processo: 029.166/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Especial de Recuperação da Rede Física Escolar Pública relativos ao exercício de 2010 e da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Paraíba do Sul/RJ à conta do Programa Especial de Recuperação da Rede Física Escolar Pública, no ano de 2010, e da falta de comprovação documental de parcela dos recursos transferidos àquele município no ano de 2015, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, e 93, da Lei 8.443/1992, c/c art. 19 da IN-TCU 71/2012, alterada pela IN-TCU 76/2016, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas de Gilberto José da Silva Leal e dar-lhe quitação; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Márcio de Abreu Oliveira e dar-lhe quitação, apenas em relação aos recursos referentes ao Programa Especial de Recuperação da Rede Física Escolar Pública; 9.3. arquivar as contas de Márcio de Abreu Oliveira relativas às parcelas com execução não comprovada relativas ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, sem baixa de responsabilidade e sem cancelamento dos débitos a seguir especificados, apurados nas datas mencionadas, a cujo pagamento continuará obrigado, para que lhe possa ser dada quitação: Valor (R$) Data 8.037,00 01/04/2015 15.858,45 13/04/2015 9.178,35 14/07/2015 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Município de Paraíba do Sul/RJ, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.